Tribunal: STJ
Processo: 2102348-28.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824853 - SP (2024/0470471-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAUA
ADVOGADO
: IVAN VENDRAME - SP166662
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48467379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d51c344f-b25d-4b00-b5d6-7a7c2c2a3644

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d51c344f-b25d-4b00-b5d6-7a7c2c2a3644

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824853 - SP (2024/0470471-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAUA
ADVOGADO
: IVAN VENDRAME - SP166662
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
226):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
Documento eletrônico VDA47967631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: de2c984b-6ca3-44a3-a410-b0593c1ebde2

impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada na aplicação da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
Documento eletrônico VDA47967631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: de2c984b-6ca3-44a3-a410-b0593c1ebde2

conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: de2c984b-6ca3-44a3-a410-b0593c1ebde2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.853 / SP
Número Registro: 2024/0470471-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060743020228260348 10036258720198260348 10043958020198260348 15014952820238260348
21023482820248260000
2102348282024826000050000
60743020228260348
6074302022826034810036258720198260348
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MAUA
PROCURADOR : IVAN VENDRAME - SP166662
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MAUA
ADVOGADO
: IVAN VENDRAME - SP166662
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BRAJAL VEIGA - SP258449
RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - SP289046
LÍGIA SACHS - SP344043
Documento eletrônico VDA48408794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 4ac9ce6a-bdde-49bd-a36f-46d07a991c1e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 4ac9ce6a-bdde-49bd-a36f-46d07a991c1e